Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-55.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003421-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIDES MENDES - CPF: 164.681.719-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1003421-55.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Eurides Mendes

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há necessidade de perícia técnica quando o contrato devidamente assinado, vem acompanhado dos documentos de identificação da parte, bastando uma simples comparação para comprovar que se trata da mesma assinatura.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

“In casu”, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações,
age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1003421-55.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Eurides Mendes

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eurides Mendes

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação declaratória
de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento
c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra Banco Pan S.A.,
julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no
patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante pugna pela cassação da sentença para que seja determinada a realização de prova pericial.

Requer, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois antes do ajuizamento da demanda utilizou da ferramenta consumidor.gov, não obtendo resposta por parte do banco.

Segue sustentando que em momento algum o apelado comprovou a validade da contratação. Afirma que inexiste a prova da disponibilização do valor ao apelante e que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício.

Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 104028973), suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1003421-55.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Eurides Mendes

Apelado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Eurides Mendes
propôs
ação
declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra
Banco Pan S.A.
, aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado n. 322067085-9, o qual não se lembra de ter contratado, no valor de R$ 2.251,35 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)
,

em 72 prestações, no valor de
R$ 61,47 (sessenta e um reais e quarenta e sete centavos)
cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 13

parcelas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no
patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa (id. 104028967).

Inconformado, o apelante pugna pela cassação da sentença para que seja determinada a realização de prova pericial, pois haveria indícios de possível falsificação e adulteração de documentos. Além disso, pleiteia o afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois antes do ajuizamento da demanda utilizou da ferramenta consumidor.gov, não obtendo resposta por parte do banco.

Sustenta que estão ausentes os requisitos de validade do contrato de empréstimo, uma vez que provavelmente foi preenchido em momento posterior a sua assinatura. Alega que não restou demonstrado o suposto refinanciamento e que não há nos autos autorização para o refinanciamento. Pugna pela declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha o apelante. Explico.

Na espécie, a despeito de reputar a necessária produção de prova, notadamente a necessidade de realização de perícia nos documentos acostados com suposto indícios de fraudes, tenho que não compete ao juiz a produção de provas em benefício das partes.

Trilhando nessa premissa, vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido já relatei,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(RAC n. 26.192/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.06.2018)

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato de adesão, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais (id.
104028493
).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante (id. 104028494). E, apesar de sustentar que o banco não logrou apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 322067085-9, ônus do qual não se libertou.

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, não há necessidade de perícia técnica, quando o contrato devidamente assinado, vem acompanhado dos documentos de identificação da parte, bastando uma simples comparação para comprovar que se trata da mesma assinatura.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO –

EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cuja alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase três anos depois da celebração do pacto e da inserção do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
.”
(RAC n. 1000771-97.2021.8.11.0080, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021- negritei)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.º 50480656 – Págs. 01 e 07/10, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram cédula de crédito bancário consignado INSS, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 2.251,35 (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor da cédula de crédito bancário consignado INSS, anexado no evento n.º 50480656 – Págs. 01 e 07/10, que contém/registra a assinatura da requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal da autora (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal da requerente (evento n.º 50480656 – Pág. 02).

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto da cédula de crédito bancário consignado INSS, foi, efetivamente, disponibilizado para a autora, através da ultimação de transferência bancária (evento n.º 50480660 – Pág. 01). Estas evidências, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.
”
.
(id. 96487636).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

No caso, a
tento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 12 ações distribuídas em nome do apelante
, sendo 4 delas contra o mesmo banco apelado, quando poderia, por economia processual, distribuir apenas
uma só ação, discutindo os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

Neste sentido, já se posicionou o Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA JÁ ARQUIVADA. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. DESCABIMENTO. (...).
Consoante reiterados precedentes desta Corte, o ajuizamento de duas ações idênticas configura litigância de má-fé e enseja a condenação da parte autora nas penas respectivas.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
”. (TJRS, Rac n. 70056588585, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 25.02.16).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021